Tribunal: TJPA
Processo: 0010077-96.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10204 - Recondução
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010077-96.2018.8.14.0026
APELANTE: JOSE MARTINS DE MELO FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ISMAEL GONCALVES BARBOSA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE JACUNDA, LINDOMAR DOS REIS MARINHO, JOSE MARTINS DE MELO FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL DE VICE-PREFEITO EM FACE DO AFASTAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE INTERESSE JURÍDICO CAPAZ DE LHE CONFERIR INTERVENÇÃO NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO.

NÃO HÁ NA NORMA MUNICIPAL DE JACUNDÁ OBRIGATORIEDADE DE QUE OS ATOS ADMINISTRATIVOS SEJAM PUBLICADOS NA IMPRENSA OFICIAL. DO ESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 102, §1º DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. PUBLICIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO FOI COMPROVADA.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I- N
ão há obrigatoriedade de integração do vice-prefeito na lide porque as acusações e o processo na Câmara não se referem a qualquer ato do vice-prefeito e este assumiu o cargo de prefeito em razão do momentâneo impedimento do titular, não havendo prejuízo a sua recondução para o cargo originário com a prolação de sentença. A posse do autor no cargo de prefeito decorreu de ato da Câmara considerado ilegal pelo Judiciário, tanto de forma liminar como em sentença que a confirmou. Não há prejuízo para o requerente caso eventualmente venha a retornar ao cargo de vice-prefeito, porque é natural a este assumir a Prefeitura em caso de impedimento de seu titular e, por lógica, uma vez investido, deixar deste cargo e voltar ao seu originário quando cessado o impedimento do prefeito municipal.

II- De acordo com o §1º do art. 102 da Lei Orgânica Municipal de Jacundá,
não há determinação de que os atos do executivo e legislativo de Jacundá devam se submeter a publicação de forma exclusiva no Diário Oficial do Estado, pelo contrário, fixa que a escolha do órgão da imprensa responsável pela divulgação das leis e atos administrativos deve ser precedido de licitação. Portanto, não havendo demonstração nos autos de que alguma empresa específica fora contratada para tal fim, é evidente que não há qualquer obrigação de que os atos do legislativo e executivo, para ter validade, tenham, necessariamente, que ser publicados no Diário Oficial do Estado.

III- O
Superior Tribunal de Justiça já tem firmado posicionamento segundo o qual para aqueles municípios que não possuem órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e seus atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da prefeitura (AgRg no AREsp. 832.803/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.3.2016).

IV- N
ão há qualquer demonstração de que a ausência de publicação do Decreto Legislativo n. 005/2018-GP/CMJ/PA, de 14 de agosto de 2018, em canal diverso do Diário Oficial do Estado, tenha causado prejuízo ao mandatário afastado Sr. José Martins de Melo Filho. Em verdade, é facilmente constatável que o citado decreto está publicado no portal de transparência da Câmara Municipal de Jacundá, no seguinte endereço:
http://camaradejacunda.pa.gov.br/portal/transparencia#&00582&0001164&decretos-legislativo
>.

V- A situação referente à validade da publicação
do Decreto Legislativo n. 005/2018-GP/CMJ/PA, de 14 de agosto de 2018,
já foi devidamente analisada por esta 2ª Turma de Direito Público na oportunidade do julgamento do AGRAVO INTERNO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE n.
0807765-61.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0010077-96.2018.8.14.0026
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
ISMAEL GONÇALVES BARBOSA.

ADVOGADA: CAROLINE GONÇALVES BARBOSA – OAB/PA 15.928.

MARINETHR DE FREITAS CORRÊA – OAB/PA 17.219.

AGRAVANTE/AGRAVADO: JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO.

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO – OAB/PA 10.826.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 2490694.

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SÁVIO RAMON BATISTA DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Tratam-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
ISMAEL GONÇALVES BARBOSA e
JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO,
inconformados com a
Decisão Monocrática de minha lavra
que não conheceu da Apelação de Ismael Gonçalves Barbosa, do recurso dos vereadores Tharlles da Silva Borges e Raylane dos Santos Soares nem do recurso do Município de Jacundá, conhecendo apenas o do Ministério Público e concedendo o efeito suspensivo por ele pleiteado
.

Em suas razões recursais,
ISMAEL GONÇALVES BARBOSA
alega que merece reforma a decisão porque: a) há patente legitimidade ativa recursal do agravante, pois se trata do autor da denúncia que culminou na cassação do mandado do prefeito e a investidura definitiva ao cargo de prefeito municipal tem relação direta com a decisão judicial que acabou por afetar a sua esfera jurídica; b) deve ser reconhecida a qualidade de assistente simples da autoridade coatora ou do Ministério Público.

Por seu turno,
JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO
inicialmente disserta sobre a natureza do decreto legislativo e, portanto, apenas produz efeito após a sua publicação, o que, de fato, não ocorreu no caso em tela. Que: a) há necessidade de publicação do Decreto Legislativo em órgão oficial de imprensa, afronta ao princípio constitucional da publicidade, aplicação do paralelismo das formas e irregularidade insanável; b) impossibilidade de eventual convalidação de ato normativo, entende que
a manutenção da sentença de 1º instância é medida que se impõe, a fim de declarar o arquivamento dos autos procedimentais em questão e, por via de consequência, a imediata recondução do impetrante, ora Agravante, ao cargo de Prefeito de Jacundá, eis que o procedimento administrativo que o cassou é eivado de ilegalidade.

Em id. 2768626, a Secretaria expediu ato ordinatório, intimando o ISMAEL GONÇALVES BARBOSA para que providenciasse o recolhimento das custas referentes ao seu Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, §10 da Lei Ordinária Estadual n. 8;583/17.

ISMAEL GONÇALVES BARBOSA fez a juntada do valor de custas, em id. 2830607.

Em despacho de id. 2894763, determinei a intimação do Sr. José Martins de Melo Filho e da Promotoria de Justiça de Jacundá para apresentarem contrarrazões. Igualmente, determinei a intimação do parquet para se manifestar sobre o Agravo Interno de JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO.

Através dos documentos de id. 2973299 e 2973300, o parquet apresentou contrarrazões a ambos os agravos internos.

Em despacho de id. 3025666 verifiquei que não havia comprovação nos autos de que o Sr. JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO teria pago as custas referentes ao seu recurso, razão em que determinei a sua intimação para pagamento em dobro, na forma do art. 1.007, §4º do NCPC.

Em petição de id. 3064529, JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO apresentou o pagamento em dobra do valor das custas referente ao Agravo Interno. Em id. 3064545 apresentou contrarrazões ao Agravo Interno de ISMAEL GONÇALVES BARBOSA.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço de ambos os recursos porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo a analisá-los de forma apartada.

A) DO AGRAVO INTERNO DE ISMAEL GONÇAVES BARBOSA.

O recurso tem como tese fundamental a ocorrência de legitimidade recursal do agravante por duas razões: a) é o autor da denuncia que culminou na cassação do prefeito municipal; b) em razão de sua investidura no cargo de prefeito municipal, em função do afastamento do titular, a decisão judicial afeta a sua esfera jurídica e c) deve ser reconhecida a qualidade de assistente simples da autoridade coatora ou do Ministério Público.

Pois bem, em minha decisão assim me manifestei a respeito desta questão:

“(...)

O professor Fredie Didier Jr., em sua obra Curso de Direito Processual Civil, assevera que o litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do pólo passivo por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza desta relação jurídica (unitaridade), seja por imperativo legal. Por seu turno, o litisconsórcio facultativo retira-se por exclusão à de litisconsórcio necessário, pois pode ou não se formar e se baseia no critério das partes.

No caso em tela, não há obrigatoriedade de integração do vice-prefeito na lide porque as acusações e o processo na Câmara não se referem a qualquer ato do vice-prefeito e este assumiu o cargo de prefeito em razão do momentâneo impedimento do titular, não havendo prejuízo a sua recondução para o cargo originário com a prolação de sentença. A posse do autor no cargo de prefeito decorreu de ato da Câmara considerado ilegal pelo Judiciário, tanto de forma liminar como em sentença que a confirmou.

Considero que não há prejuízo para o requerente caso eventualmente venha a retornar ao cargo de vice-prefeito, porque é natural a este assumir a Prefeitura em caso de impedimento de seu titular e, por lógica, uma vez investido, deixar deste cargo e voltar ao seu originário quando cessado o impedimento do prefeito municipal.

Frise-se que esta magistrada é ciente que de o TSE, a partir do julgado do RCED nº 703-SC, rel. Min. José Delgado/rel. para o acórdão Min. Marco Aurélio Mello (DJ 24.03.2008), consolidou entendimento no sentido de que o Vice-Prefeito deve ser citado como litisconsorte necessário em todas as ações que possam resultar na cassação de registro, mandato ou diploma. Entretanto, não se pode aplicar esta regra ao caso em tela, já que não se está discussão cassação de registro ou do mandato de vice-prefeito, mas sim apenas e tão somente a cassação, pela Câmara de Vereadores, do Prefeito Municipal.

Esclareço, finalmente, que o requerente agiu em nome próprio, como pessoa física, com o manifesto propósito de defender o exercício do cargo ao qual ascendeu com o afastamento do titular da prefeitura. Nem formal nem materialmente o vice-prefeito beneficiado pela determinação da perda do cargo do prefeito, emanada da Câmara Legislativa Municipal, estaria apto a representar o Município.

Da mesma forma, não lhe competia fazer as vezes da Câmara de Vereadores na defesa de sua prerrogativa de processar e responsabilizar prefeitos na forma do Decreto-lei 201/1967.

A postulação deduzida traduziu-se na mera insatisfação do requerente em relação à decisão impugnada. O interesse público que eventualmente emanava do retorno do prefeito processado não foi devidamente caracterizado na vaga argumentação do requerimento. Nesses termos, não possui legitimidade ativa para pleitear o efeito suspensivo e apresentar Apelação o vice que ascendeu a prefeito, quando o incidente é manifesta e exclusivamente voltado à defesa do interesse particular de permanecer à frente da prefeitura, como na espécie.

A Presidência da Suprema Corte já acenou de acordo com este entendimento em suspensões promovidas por prefeitos afastados de seus cargos, a esboçarem situação bastante semelhante ao caso, vejamos:

DECISÃO SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR: SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA ATÉ O PRONUNCIAMENTO FINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DO REQUERENTE DAS ATIVIDADES DE PREFEITO. INTERESSE PARTICULAR, AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INOCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM, À SAÚDE, À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE LIMINAR À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

[...]

9.
Ainda que se considere dispor o Requerente de legitimidade ativa para apresentar o pleito de suspensão, a exemplo da legitimidade excepcional conferida aos prefeitos afastados do exercício de seus mandatos (SS n. 444-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, Pleno, DJ 4.9.1992), patente, na espécie, a natureza estritamente particular da pretensão, sem se vislumbrar o alegado interesse público imediato decorrente da vinculação de seu mandato com a representação do povo que o elegeu.

[...]

11. Ressalte-se que, mesmo que se pudessem superar os óbices apontados, o que não é possível, não teria melhor êxito a pretensão exposta, por inexistir, na decisão impugnada, risco de grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas. [...]

12. Pelo exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando, por óbvio, prejudicado o requerimento de medida liminar.

(SL 1049, Relatora Ministra Presidente, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA,
DJe
17 nov. 2016)

[...]
8. Apesar de ocupar o Requerente Ezequiel Pereira Barbosa o cargo de prefeito do Município de Correntina/BA, não tem legitimidade para requerer a suspensão de tutela antecipada na espécie vertente, pois evidente a prevalência de interesse pessoal na pretensão de impedir candidato mais bem votado no último pleito eleitoral assumir o cargo de prefeito.

[...] Os interesses em discussão não diferem daqueles assegurados a qualquer cidadão do Município de Correntina/BA, o que não caracteriza a legitimidade do Requerente Ezequiel Pereira Barbosa, menos ainda o Município de Correntina/ BA a requerer medida de contracautela na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 555/SP, Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 6.8.1993; Suspensão de Liminar n. 1.023/DF, Ministro Ricardo Lewadowski, decisão monocrática, DJe 4.8.2016; e Suspensão de Segurança n. 5.148/DF, Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 4.8.2016.

9. Ainda que pudesse ser superada o ponto referente à ilegitimidade dos Requerentes, o que não se dá na espécie, é de se considerar que a decisão cujos efeitos se busca suspender está fundada em orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido da sindicabilidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, para exame de legalidade ou de falsidade ou inexistência de motivo (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 884.289/PI, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.6.2015;

Medida Cautelar no Mandado de Segurança n. 32.335/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.10.2013; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.699, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 1º.7.2005).

10. A pretensão de rediscutir o mérito da demanda em trâmite na instância ordinária, distanciando-se do figurino legal da medida de contracautela, inviabiliza o acolhimento do requerido.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

(STA 846, Relatora Ministra Presidente, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA,
DJe
8 nov. 2016).

Por tais razões, não conheço da Apelação do Sr. ISMAEL GONÇALVES BARBOSA (...)”.

Além destes fatos, cumpre asseverar que não cabe a figura do assistente simples. É que intervenção de terceiro se encontra prevista no Título III do Código de Processo Civil (art. 119 a 138):

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

O interesse jurídico que a lei impõe não é apenas um interesse pessoal, mas sim um interesse que será claramente afetado com o desfecho da lide. Seria uma diminuição de seu patrimônio jurídico, ou mesmo perecimento de parte dele. Não mero reflexo econômico ou moral.

Neste sentido já julgou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual
admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples somente pode ocorrer quando houver "terceiro juridicamente interessado".

3.
No caso, não existe qualquer relação jurídica travada pela requerente, ora embargante, que será, em tese, impactada diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico.

4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido. Embargos de declaração prejudicados.

(Edcl no REsp
1336026
/ PE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2012/0156497-7 Ministro
OG FERNANDES
DJe 22/06/2018)

No caso em tela, não foi comprovado este fato, na medida em que ocupa o cargo de vice-prefeito, foi eleito para exercer este cargo e, por óbvio, com o eventual afastamento do titular ele viria a substitui-lo e, como seu retorno, voltará o agravante para o cargo ao qual foi eleito. Não há prejuízo, não há perda nenhuma.

São por estas razões que entendo não haver legitimidade ativa recursal ao agravante.

b) DO AGRAVO INTERNO DE JOSÉ MARTINS DE MELO FILHO.

A tese apresentada pelo agravante é de que o fato da publicação do Decreto Legislativo não ter sido pela imprensa oficial afronta ao princípio constitucional da publicidade, aplicação do paralelismo das formas e irregularidade insanável. Como seria ato não publicado não teria validade e nem poderia ser, posteriormente, convalidado.

Pois bem, após conhecer do recurso do parquet, deferi o efeito suspensivo pleiteado. Compreendi que a sentença a quo se fundamentou exclusivamente na tese de que necessariamente todos os atos relativos ao processo administrativo que culminaram no Decreto legislativo nº 004/2018, deveriam ser publicados em órgão da imprensa oficial, é dizer, o Diário Oficial do Estado do Pará, pois submissos ao princípio constitucional da publicidade, bem como ao art. 102, § 1º da Lei Orgânica Municipal de Jacundá.

Entretanto, a leitura do art. 102, §1º da Lei Orgânica Municipal de Jacundá é bem clara:

Art. 102. A publicidade dos atos, programas, obras serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, sob pena de responsabilidade. (*)

(*) Redação dada pela Emenda nº 07 à Lei Orgânica Municipal, de 19/12/2005.

§ 1º. A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á através de licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição
.

Ora, de acordo com o dispositivo legal, não há determinação de que os atos do executivo e legislativo de Jacundá devam se submeter a publicação de forma exclusiva no Diário Oficial do Estado, pelo contrário, fixa que a escolha do órgão da imprensa responsável pela divulgação das leis e atos administrativos
deve ser precedido de licitação
.

Portanto, não havendo demonstração nos autos de que alguma empresa específica fora contratada para tal fim, é evidente que não há qualquer obrigação de que os atos do legislativo e executivo, para ter validade, tenham, necessariamente, que ser publicados no Diário Oficial do Estado.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem firmado posicionamento segundo o qual para aqueles municípios que não possuem órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e seus atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da prefeitura (AgRg no AREsp. 832.803/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.3.2016). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. PUBLICAÇÃO DA LEI. VALIDADE.

SÚMULAS 7 DO STJ E 280 DO STF. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO AO INCRA SOBRE ALTERAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Não possuindo a edilidade órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais por meio de afixação dos seus termos na sede da prefeitura. Precedentes.

3. Hipótese em que a revisão do acórdão recorrido, que decidiu pela validade da publicação da lei referente ao IPTU, por meio de afixação, à época de sua produção, no átrio da prefeitura, permanecendo acessível à consulta pública em órgão da Administração municipal (secretaria e procuradoria), pressupõe o reexame dos fatos da causa e da legislação local, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF.

4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal de cuja interpretação o acórdão impugnado divergiu implica deficiência na fundamentação do recurso especial, no que se refere à alegada necessidade de o Município notificar o INCRA como requisito para começar a exigir o IPTU. Inteligência da Súmula 284 do STF.

Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 761.867/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 16/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO OFICIAL DA LEI NA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE AXIXÁ/MA DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se em que se o Município não possui órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da prefeitura (AgRg no AREsp. 832.803/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.3.2016).

2. Agravo Interno do Município de Axixá/MA desprovido.

(AgInt no REsp 1571054/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 09/03/2017)

Além do mais, não há qualquer demonstração de que a ausência de publicação do Decreto Legislativo n. 004/2018-GP/CMJ/PA, de 14 de agosto de 2018, em canal diverso do Diário Oficial do Estado, tenha causado prejuízo ao mandatário afastado Sr. José Martins de Melo Filho. Em verdade, é facilmente constatável que o citado decreto está publicado no portal de transparência da Câmara Municipal de Jacundá, no seguinte endereço: <
http://camaradejacunda.pa.gov.br/portal/transparencia#&00582&0001164&decretos-legislativo
>.

Portanto, há fumaça do bom direito a militar em favor da tese do Ministério Público do Estado do Pará.

O perigo na demora também resta delineado, porque é evidente que ao ser gerido por prefeito cassado há sérios prejuízos ao bom andamento da Administração e, o que é pior, cria-se insegurança jurídica dos serviços e atendimento aos munícipes.

Nenhum dos argumentos apresentados pelo agravante foi capaz de infirmar meu entendimento sobre a questão, na medida em que não há no ordenamento jurídico municipal qualquer obrigatoriedade de publicação dos atos da administração na imprensa oficial, bem como compreendo que a publicidade do ato foi devidamente comprovada nos autos.

Aliás, cabe esclarecer que todos os fatos aqui estudados já foram alvo de deliberação desta 2ª Turma de Direito Público, na oportunidade do julgamento do Agravo Interno em Tutela Cautelar Antecedente n. 0807765-61.2019.8.14.0000, acórdão id. 3174688 daqueles autos, julgado em 18/05/2020, onde o agravante José Martins de Melo Filho apresentou a mesma tese ora analisada, cuja ementa reproduzimos a seguir:

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO. PUBLICAÇÃO DE DECRETO LEGISLATIVO. ANÁLISE DA LEI ORGANICA MUNICIPAL DE JACUNDÁ. INEXISTENCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE QUE O ATO DEVE SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. RECONHECIMENTO DE AMPLA PUBLICIDADE. ATO PUBLICADO EM SITE DA CAMARA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- De acordo com o §1º do art. 102 da Lei Orgânica Municipal de Jacundá, não há determinação de que os atos do executivo e legislativo de Jacundá devam se submeter a publicação de forma exclusiva no Diário Oficial do Estado, pelo contrário, fixa que a escolha do órgão da imprensa responsável pela divulgação das leis e atos administrativos deve ser precedido de licitação. Portanto, não havendo demonstração nos autos de que alguma empresa específica fora contratada para tal fim, é evidente que não há qualquer obrigação de que os atos do legislativo e executivo, para ter validade, tenham, necessariamente, que ser publicados no Diário Oficial do Estado.

II- O Superior Tribunal de Justiça já tem firmado posicionamento segundo o qual para aqueles municípios que não possuem órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e seus atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da prefeitura (AgRg no AREsp. 832.803/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.3.2016).

III- Não há qualquer demonstração de que a ausência de publicação do Decreto Legislativo n. 005/2018-GP/CMJ/PA, de 14 de agosto de 2018, em canal diverso do Diário Oficial do Estado, tenha causado prejuízo ao mandatário afastado Sr. José Martins de Melo Filho. Em verdade, é facilmente constatável que o citado decreto está publicado no portal de transparência da Câmara Municipal de Jacundá, no seguinte endereço: http://camaradejacunda.pa.gov.br/portal/transparencia#&00582&0001164&decretos-legislativo>.

C) DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço de ambos os agravos lhes nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 31/08/2020